Tribunal: TJPA
Processo: 0005367-87.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005367-87.2013.8.14.0097

APELANTE: MESSIAS FORO GLORIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS).

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: TESE PRELIMINAR REJEITADA.

1. não se verifica qualquer nulidade na ausência de confecção do Termo de Reconhecimento de Pessoa, nem há o que se falar em inobservância ao procedimento estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acervo fático-probatório constante dos autos é uníssono em elucidar que a vítima forneceu as características físicas do ora apelante, descreveu minuciosamente as vestimentas por ele trajadas e indicou o veículo utilizado na fuga, possibilitando a respectiva localização pelos Policiais Militares logo após o cometimento do crime.

2. Ademais, ao longo do feito, a vítima foi categórica em afirmar que reconheceu, indene de dúvidas, o ora apelante como um dos autores do delito, porquanto este estava com a “cara limpa” no momento do assalto, possibilitando a sua plena identificação, posteriormente, perante a Autoridade Policial.

3. Da mesma forma, a versão narrada pela vítima encontra amparo nos depoimentos prestados pelas demais testemunhas de acusação, que ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitiva e esclareceram que a vítima reconheceu o ora apelante na Delegacia de Polícia, asseverando, ainda, que o ora apelante só foi plenamente identificado porque a vítima forneceu todas as características necessárias à realização das buscas policiais, em especial, do veículo utilizado na prática criminosa.

4. Tese preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. ao compulsar os autos, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. a materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 32/2013.000589-4, ID 9931354, pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00032/2013.003248-6 e nº 00032/2013.003249-1, ID 9931362, págs. 10-11 e 12-13, respectivamente, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID 9931363, pág. 03, e pelo Auto de Entrega, ID 9931363, pág. 04, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

3. A autoria delitiva, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, reprisado em juízo, corroborados pelos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante do ora apelante, os quais foram ratificados perante a autoridade judicial, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

4. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, e a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
: NÃO ACOLHIDO.

1. É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/1950, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Precedentes.

4.
PREQUESTIONAMENTO
:

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, a jurisprudência do stj afirma que O art. 226, do cpp, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar “quando houver necessidade”, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. todavia, Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal, como ocorre no caso em tela.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso, para
REJEITAR
a tese preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 17 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Messias Foro Gloria
, através de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Narrou a
denúncia
, ID 99311369, que no dia
31/10/2013
, por volta das 23h20min, na Rua Paulo Begot, s/n, Bairro Centro, município de
Benevides/PA
, o ora apelante
Messias Foro Gloria
, juntamente com outro elemento não identificado, agindo em unidade de desígnios, munidos de
arma de fogo
e mediante o emprego de violência, subtraíram
01 (hum) aparelho televisor de 22 (vinte e duas) polegadas
, marca Samsung,
01 (hum) notebook
, marca Samsung,
02 (dois) aparelhos celulares
, marcas Nokia e Samsung,
01 (hum) moldem
,
02 (duas) mochilas
contendo roupas, e
01 (uma) carteira porta cédulas
contendo documentos pessoais, das vítimas
Vitor Cruz da Costa
e
Nazaré Holanda Cruz da Silva
.

Segundou restou apurado, as vítimas se encontravam em sua residência, quando dois indivíduos, entre eles o ora apelante, adentraram na sua casa e, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, roubaram todos os pertences acima mencionados e evadiram-se do local.

Noticiou que, na ocasião, a ofendida
Nazaré Holanda Cruz da Silva
passou mal e, no caminho,
Vitor Cruz da Costa
encontrou uma guarnição policial e comunicou o crime. imediatamente, a Polícia Militar empreendeu diligências para localizar os assaltantes, e obtiveram informações que estes estariam refugiados em um quarto localizado na Rua Bom Jesus, Bairro Maguari, município de Benevides/PA.

Em continuidade, os agentes de segurança pública encaminharam-se até o local informado e obtiveram êxito em prender o ora apelante e seu comparsa, além de apreenderem alguns dos objetos roubados, um
revólver calibre 38’
, marca Taurus, sem numeração aparente, com
06 (seis) cartuchos intactos
, e
01 (uma) motocicleta
Honda CB 300R, cor amarela, ano/modelo 2010/2010, placa NSE 9015, utilizada na fuga pelos meliantes.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante negou a prática delitiva.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
11/11/2013
, ID 9931370, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
04/05/2019
, ID 9931414.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
05/08/2019
, ID 9931416.

Em suas
razões recursais
, ID 14420633, a defesa requereu, preliminarmente, da nulidade do feito por inobservância dos requisitos legais do
artigo 226 do Código de Processo Penal
quanto ao reconhecimento formal realizado na fase policial. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário nas instâncias superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18425705, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 19139643, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso, com a
rejeição
da tese preliminar arguida pela defesa, e, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Messias Foro Gloria
, através de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Em suas
razões recursais
, ID 14420633, a defesa requereu, preliminarmente, da nulidade do feito por inobservância dos requisitos legais do
artigo 226 do Código de Processo Penal
quanto ao reconhecimento formal realizado na fase policial. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário nas instâncias superiores.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a tese preliminar ora analisada
não merece prosperar
, consoante será demonstrado.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC (2020/0179682-3)
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, a
Sexta Turma
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
firmou-se a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato de reconhecimento formal de pessoa acusada, concluindo, que
“a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.”

Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu o
Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”
, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração, como visto, deverá seguir as formalidades previstas em lei.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica
sob o escólio de
Eugênio Pacelli
,
in verbis
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313)
.

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o devido rito procedimental.

Na hipótese vertente, ao discorrer acerca da
autoria delitiva
, o magistrado
a quo
, em síntese, pontuou:

“A
autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma resta demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos
,
notadamente os relatos uníssonos da vítima e da testemunha ouvidas em audiência de instrução
. Senão, vejamos: (...). No caso concreto,
verifica-se que a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo foram enfáticas ao afirmarem que no dia 31 de outubro de 2013
,
por volta das 23h20min
,
o denunciado MESSIAS FORO GLÓRIA
,
em companhia de CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS, este já falecido
,
abordaram a vítima VITOR CRUZ DA COSTA
,
subtraindo-lhe 01 (um) aparelho televisor de 22”
,
marca SAMSUNG, 01 (um) Notebook
,
da marca SAMSUNG
,
01 (um) Moldem
,
02 (duas) Mochilas contendo roupas
,
01 (uma) carteira porta cédulas como documentos pessoais
,
mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo
. Os argumentos da Defesa no sentido de inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria do crime de roubo majorado, não encontram qualquer respaldo nos autos, visto que do conjunto probatório enseja o juízo condenatório. (...).”
ID 9931414.
Grifei

Observa-se, portanto, que o auto de reconhecimento de pessoa não foi elemento de prova utilizado pelo juízo de primeiro grau para sustentar a autoria do delito imputado ao ora apelante, a qual restou delineada na prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual.

Ora, a vítima
Vitor Cruz da Costa
, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, informou que foi capaz de repassar à guarnição policial as características dos meliantes que haviam invadido a sua casa e subtraído os seus pertences, indicando que
“um dos assaltantes é alto, forte e possui um furo no queixo, cabelos baixo, enquanto o outro é magro, moreno, alto e, um terceiro indivíduo, que estava em uma Motocicleta, na parte externa da casa, aguardando a dupla de assaltantes, (...)”.
ID 9931354.

De posse dessas informações, a equipe policial, através de outras informações apuradas, conseguiu chegar a localização em que os assaltantes se encontravam e, assim, os conduziram à autoridade policial.

Nesta oportunidade, a vítima retromencionada pode reconhecer a dupla “Albertino Benedito dos Santos Brigo, vulgo “Boca” e Messias Foro Glória, como sendo os mesmos que invadiram sua casa e que Messias Foro Glória era quem estava armando”. O ofendido pôde identificar, ainda, o veículo utilizado por eles durante a empreitada delitiva como sendo uma motocicleta amarela.

A de se destacar que, no momento da abordagem policial, foram encontrados na posse do ora apelante não apenas parte dos bens anteriormente arrebatados, como também a arma de fogo utilizada durante a conduta criminosa, uma arma calibre 38”, de marca Taurus, com numeração suprimida, e 06 (seis) cartuchos de munição intactos, conforme se extrai do
Auto de Apreensão e Apresentação
anexado aos autos, ID 9931355, pág. 07.

Necessário rememorar que em
Audiência de Instrução e Julgamento
, a vítima
Vitor Cruz da Costa
, ratificou os termos do depoimento prestado na fase inquisitória, nos seguintes termos:

“(...). Que foi vítima do crime de roubo e estava com sua mãe em sua residência; que o fato ocorreu por volta das 23h; que a porta da casa estava encostada; que eram dois assaltantes; que somente um estava armado; que o assalto durou cerca de 15 min; que foram furtados os objetos descritos na denúncia;
que os acusados foram presos logo após o fato
; que sua mãe tem problema de pressão e quanto foi leva-la ao posto de saúde avistou uma viatura policial, a qual iniciou a diligência para localizar os acusados; que recuperou somente a televisão e o notebook; que não sabe dizer em poder de quem estavam os objetos;
que reconheceu os acusados na delegacia
; que morava há pouco tempo no local;
que os acusados estavam de rostos limpos
; que o acusado Albertino que faleceu era quem portava a arma de fogo;
que o policial informou que os acusados foram encontrados dentro de um quarto com os objetos do roubo
; que havia um terceiro elemento na moto, segundo informou o policial; que dois dias depois tomou conhecimento que o outro acusado havia morrido no presídio; que os policiais não eram parentes do declarante; que o Albertino comandava a ação;
que o acusado presente na sala de audiência apenas coletava os pertences da casa
;
que a casa estava clara
;
que conseguiu visualizar o acusado
; que escutou o barulho de moto pelo lado de fora, após os acusados empreenderem fuga; que inicialmente foi para o hospital com sua mãe; que um vizinho o ajudou e no caminho tiveram apoio de uma viatura, a qual iniciaram as diligências e localizaram os acusados; (...).”
ID 9931414.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Edinaldo Oliveira Sodré
, Policial Militar, ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, asseverou:

“(...). Que participou da prisão do réu e de outro comparsa; que estava de serviço na viatura quando os policiais receberam informações do roubo em uma residência; que os policiais dirigiram-se ao local indicado e lá encontravam as vítimas;
que as vítimas repassaram as características dos responsáveis pelo roubo
,
indicando que os meliantes estavam em uma motocicleta
;
Que em seguida localizaram a motocicleta utilizada para a prática do roubo dentro de um cercado
;
que entraram na residência em que estava a motocicleta e lá encontraram o réu e outro meliante
;
que havia uma arma de fogo com o réu e o outro meliante
;
que na residência em que estavam os réus foram encontrados os objetos subtraídos das vítimas
;
que o réu e o outro meliante foram encaminhados à delegacia
; que não se recorda se os réus confessaram ou negaram a prática do crime;
que a vítima reconheceu o réu como um dos responsáveis pelo roubo que sofreu
; que não conhecia o réu anteriormente; que não se recorda se algum dos meliantes informou o nome incorreto no momento do flagrante; que não sabe informar se todos os objetos subtraídos foram recuperados; que os objetos encontrados na residência do réu foram entregues na delegacia. (...).”
ID 9931414.
Grifei

Como se observa, o procedimento ora impugnado não foi produzido na fase policial diante da sua desnecessidade, considerando que a vítima foi enfática em reconhecer o ora apelante como um dos autores do delito que havia acabado de ocorrer em sua residência, ratificando tal assertiva em juízo, destacando, ainda, que parte dos bens subtraídos fora encontrada na posse do ora apelante, bem como, a arma de fogo utilizada na prática delitiva.

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso
,
ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal
,
por inobservância do art. 226 do CPP
,
o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação
,
sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante
,
logo após ao fato delituoso
,
com o veículo roubado que possuía rastreador
,
e com o veículo descrito pelas vítimas como o que foi utilizado para dar apoio ao crime
. 3.
Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos
,
a pretensa revisão do julgado
,
com vistas à absolvição do recorrente
,
demandaria necessário revolvimento de provas
,
incabível na via do recurso especial
,
nos termos da Súmula n. 7/STJ
. 4. (...).
(STJ - AgRg no REsp nº 2.005.645/PR, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, Julgado em 22/04/2024, Publicação: DJe de 25/4/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. 2.
No caso dos autos
,
dos elementos probatórios que instruem o feito
,
verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico
,
o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
, s
endo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatór
io. 3. (...).
(STJ - AgRg no HC nº 888.117/SP, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
,
Quinta Turma
, Julgado em 08/04/2024, Publicação: DJe de 12/04/2024).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator (a): Desembargador
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022,
3ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001
Patos de Minas
, Relator (a): Desembargador
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a subsunção do fato à norma penal, razão pela qual
rejeito
a tese preliminar ora apreciada.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Adianto que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). A
materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma resta demonstrada pelos relatos da vítima e das testemunhas
,
colhidos tanto pela autoridade policial quanto em juízo
,
assim como pelos Autos de Apresentação e Apreensão e de Entrega
(fls. 15 e 16, dos autos apenso).
A autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma resta demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos
,
notadamente os relatos uníssonos da vítima e das testemunhas ouvidas em audiência de instrução
. Senão, vejamos: A vítima
VITOR CRUZ DA COSTA
declinou em juízo que foi vítima do crime de roubo e estava com sua mãe em sua residência;
que o fato ocorreu por volta das 23h
; que a porta da casa estava encostada;
que eram dois assaltantes
;
que somente um estava armado
;
que o assalto durou cerca de 15 min
;
que foram furtados os objetos descritos na denúncia
;
que os acusados foram presos logo após o fato
;
que sua mãe tem problema de pressão e quanto foi leva-la ao posto de saúde avistou uma viatura policial
,
a qual iniciou a diligência para localizar os acusados
;
que recuperou somente a televisão e o notebook
; que não sabe dizer em poder de quem estavam os objetos;
que reconheceu os acusados na delegacia
; que morava há pouco tempo no local;
que os acusados estavam de rostos limpos
;
que o acusado Albertino que faleceu era quem portava a arma de fogo
;
que o policial informou que os acusados foram encontrados dentro de um quarto com os objetos do roubo
;
que havia um terceiro elemento na moto
,
segundo informou o policial
; que dois dias depois tomou conhecimento que o outro acusado havia morrido no presídio; que os policiais não eram parentes do declarante; que o Albertino comandava a ação;
que o acusado presente na sala de audiência apenas coletava os pertences da casa
;
que a casa estava clara
;
que conseguiu visualizar o acusado
;
que escutou o barulho de moto pelo lado de fora
,
após os acusados empreenderem fuga
; que inicialmente foi para o hospital com sua mãe; que um vizinho o ajudou e no caminho tiveram apoio de uma viatura, a qual iniciaram as diligências e localizaram os acusados. A testemunha
PM EDINALDO OLIVEIRA SODRE
relatou em juízo
que participou da prisão do réu e de outro comparsa
; que estava de serviço na viatura quando os policiais receberam informações do roubo em uma residência; que os policiais dirigiram-se ao local indicado e lá encontravam as vítimas;
que as vítimas repassaram as características dos responsáveis pelo roubo
,
indicando que os meliantes estavam em uma motocicleta
;
Que em seguida localizaram a motocicleta utilizada para a prática do roubo dentro de um cercado
;
que entraram na residência em que estava a motocicleta e lá encontraram o réu e outro meliante
;
que havia uma arma de fogo com o réu e o outro meliante
;
que na residência em que estavam os réus foram encontrados os objetos subtraídos das vítimas
;
que o réu e o outro meliante foram encaminhados à delegacia
; que não se recorda se os réus confessaram ou negaram a prática do crime;
que a vítima reconheceu o réu como um dos responsáveis pelo roubo que sofreu
; que não conhecia o réu anteriormente; que não se recorda se algum dos meliantes informou o nome incorreto no momento do flagrante; que não sabe informar se todos os objetos subtraídos foram recuperados; que os objetos encontrados na residência do réu foram entregues na delegacia. A testemunha
PM MARCOS NASCIMENTO ALMEIDA
relatou em Juízo
que participou da prisão do réu
; que os policiais foram acionados em razão de um roubo a uma residência,
sendo informado que os responsáveis pelo roubo utilizavam uma motocicleta
;
que passaram a empreender diligencias e localizaram a motocicleta utilizada no momento do roubo
;
que encontraram os objetos subtraídos da vítima na residência em que estavam os réus
;
que encontram uma arma de fogo com os réus
;
que segundo informações
,
o réu e o outro meliante era originários do bairro do Bengui em Belém
;
Que o parceiro do réu chamava-se Japonês
;
Que Japonês foi morto logo após haver sido preso
;
que a vítima reconheceu o réu e o outro meliante
,
responsável pelo roubo
; que não conhecia o réu anteriormente; que soube que o outro meliante foi morto logo após a prisão. O acusado
MESSIAS FORO GLORIA
, em seu interrogatório, alegou
que os fatos narrados na denúncia são falsos
;
que não roubou a vítima
;
que não conhecia a vítima
;
que no dia dos fatos estava no local aonde foi preso
; que não mora em Benevides, apenas veio na casa de uma namorada; que morava em Belém;
que estava na casa em que os policiais invadiram e os levaram
;
que estavam na casa o declarante
,
o outro acusado que faleceu
,
a esposa deste com três crianças
,
sua namorada e um rapazinho
; que a casa era alugada;
que não sabia quem era o dono da residência
;
que foi apenas convidado para um almoço
;
que a casa estava alugada para Albertino
; que conhecia Albertino a pouco tempo; que na época tinha 23 anos; que na época trabalhava;
que foram presos à noite
;
que era uma segunda-feira
;
que no outro dia iriam para um balneário
; que trabalhava;
que na casa haviam 06 pessoas
;
que apenas o declarante e o Albertino foram presos
;
que eles praticaram o assalto
;
que quem praticou o roubo foi Albertino com outro rapaz
,
o qual não conhece
;
que sabe que praticaram o assalto por que Albertino chegou por volta das 22h com esse rapaz e com os objetos do roubo
; que sua ex namorada mora no Sideral, o qual nunca foi ouvida em Juízo;
que está sendo acusado por que a vítima afirmou a sua participação
; que sua namorada era sobrinha de Albertino;
que ficou nervoso quando Albertino chegou com o outro rapaz armado
;
que na DEPOL negou os fatos
. No caso concreto verifica-se que
a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo foram enfáticas ao afirmarem que no dia 31 de outubro de 2013
,
por volta das 23h20min
, o
denunciado MESSIAS FORO GLORIA
,
em companhia de CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS
,
este já falecido
,
abordaram a vítima VITOR CRUZ DA COSTA
,
subtraindo-lhe 01 (um) aparelho televisor de 22”
,
Marca SAMSUNG
,
01 (um) Notebook
,
da marca SAMSUNG, 02 (dois) aparelhos celulares
, M
arcas NOKIA e SAMSUNG, 01 (um) Moldem
,
02 (duas) Mochilas contendo roupas
,
01 (uma) carteira porta cédulas com documentos pessoais
,
mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo
.
Os argumentos da Defesa no sentido da inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria do crime de roubo majorado
,
não encontram qualquer respaldo nos autos
,
visto que do conjunto probatório enseja o juízo condenatório
. (...).
DO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA
:
Indiscutível a caracterização do emprego de arma
,
pois a vítima foi clara e explicita em afirmar que os assaltantes
,
por ocasião do crime
,
utilizaram-se de arma de fogo
,
pouco importando quem a estava portando no momento do roubo
,
haja vista que os assaltantes concorreram para o delito em comento
,
sendo os argumentos da vítima corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão
,
bem como pelo Laudo Pericial de Balística
,
onde os peritos concluíram que a arma apresentava potencialidade lesiva
(fls. 15 e 30, respectivamente).
DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
:
Indiscutível a caracterização da causa de aumento em questão
,
pois restou claro que o delito foi praticado em concurso de pessoas
,
consoante os depoimentos colhidos na fase policial e confirmados em juízo
. Conforme a jurisprudência dominante,
para a configuração do concurso de pessoas no delito de roubo
,
basta que os agentes
,
além da consciente vontade para a ação conjunta
,
estejam presentes no local do crime
,
cooperando para a execução desta
. ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o que mais dos autos consta,
convencendo-me da existência da materialidade e autoria do CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES
,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
de fls. 02/06, em relação ao acusado
MESSIAS FORO GLÓRIA
,
CONDENANDO-O nas penas do artigo 157
,
§2º
,
incisos I (por ser mais benéfico) e II do Código Penal Brasileiro
. (...).”
ID 9931414.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante nº 32/2013.000589-4
, ID 9931354, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00032/2013.003248-6
e
nº 00032/2013.003249-1
, ID 9931362, págs. 10-11 e 12-13, respectivamente, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 9931363, pág. 03, e pelo
Auto de Entrega
, ID 9931363, pág. 04, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, reprisado em juízo, corroborados pelos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante do ora apelante, os quais foram ratificados perante a autoridade judicial, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, e a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. GESTOS E POSTURA. TEMOR CAUSADO NA VÍTIMA SUFICIENTE PARA ENTREGA DO BEM.
1. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, diante da confissão parcial e demais provas colhidas, sendo o conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação do apelante, nas penas do art. 157, caput, do Código Penal. 2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada às provas produzidas nos autos
. 3. A grave ameaça, no crime de roubo, caracteriza-se não apenas por uso de armas, mas também por gestos e postura que causem temor à vítima, sendo o anúncio do assalto suficiente para gerar o fundado temor. 4. Apelação não provida. (TJ/DFT - Acórdão 1860001, 07308684220238070001, Relator (a): Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,
1ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 09/05/2024, Publicado no PJe: 21/05/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – PROCESSO PENAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - O Recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no 157, §2º, inciso I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Irresignada, a defesa pugna por sua absolvição, sob o fundamento de que inexistem provas suficientes para embasar um édito condenatório. II - Cumpre salientar, ainda, que todas as alegações levantadas pelo apelante devem ser devidamente comprovadas, sob pena de torná-las inócuas para os fins a que se destinam, logo, devidamente apontado como autor do crime, caberia a sua defesa comprovar a negativa de autoria, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que após usa captura, o réu confessou o crime, detalhando toda a empreitada criminosa, sendo devolvida a res furtiva à vítima. III -
A jurisprudência já possui entendimento assente no sentido que a prova testemunhal tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando levado em consideração o caso em tela, em que os relatos da vítima e das testemunhas se mostraram coerentes entre si, bem como seguros quanto a autoria da subtração perpetrada, bem como quanto a participação do apelante na empreitada criminosa
. IV – (...). VII – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ/AM -
Apelação Criminal
Nº 0000048-48.2018.8.04.7500; Relator (a): Desembargador
Jorge Manoel Lopes Lins
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador:
Segunda Câmara Criminal
; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de registro: 23/05/2024).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Não obstante, ressalto que os depoimentos dos Agentes Policiais são de suma importância para se elucidar as circunstâncias dos fatos, sobretudo, quando colhidos em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência iterativa do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DIVERSAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
As instâncias ordinárias
,
mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos
,
destacando-se o depoimento das vítimas e os testemunhos policiais
,
além de ter sido encontrada a arma do crime na residência do paciente
,
entenderam
,
de forma fundamentada
,
haver prova da materialidade de autoria dos crimes de roubo e extorsão
. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 887.756/SP, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
,
Quinta Turma
, Julgado em 08/04/2024, Publicação: DJe de 12/4/2024).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação dos ora apelantes na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE ALEGAÇÃO FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR. Não é possível que se desentranhe as alegações finais oferecidas pelo Ministério Público a destempo, em razão do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública e, ainda, pelo fato de não haver qualquer inovação fática com aquilo que foi apurado nos autos. Inexistência de prejuízo. Precedentes; 2. MÉRITO.
Autoria e materialidade da conduta criminosa narrada na denúncia confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de in dubio pro reo. Prova testemunhal e documental suficientes para demonstrar a autoria do crime cometido pelo recorrente, já que ele se valeu de ardil para auferir vantagem indevida da vítima
.
Princípio do livre convencimento motivado
. 3. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ/PA – Apelação Criminal – Nº 0007906-74.2009.8.14.0401 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA –
1ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 14/03/2017).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

Neste ponto, pugnou a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da
Lei nº 1.060/1950
.

No caso, todavia, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da
gratuidade de justiça
deve ser observado o que preceitua a
Lei nº 1.060/1950
, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito
entendimento jurisprudencial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp nº 1.699.679/SC, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: DJe 13/08/2019).
Grifei

Desta forma,
não acolho
a pretensão recursal ora pretendida.

4.
PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de
prequestionamento
, não se verifica qualquer nulidade na ausência de confecção do Termo de Reconhecimento de Pessoa, nem há o que se falar em inobservância ao procedimento estabelecido no
artigo 226 do Código de Processo Penal
, porquanto o acervo fático-probatório constante dos autos é uníssono em elucidar que a vítima forneceu as características físicas do ora apelante, descreveu minuciosamente as vestimentas por ele trajadas e indicou o veículo utilizado na fuga, possibilitando a respectiva localização pelos Policiais Militares logo após o cometimento do crime.

Ademais, ao longo do feito, a vítima foi categórica em afirmar que reconheceu, indene de dúvidas, o ora apelante como um dos autores do delito, porquanto este estava com a “cara limpa” no momento do assalto, possibilitando a sua plena identificação, posteriormente, perante a Autoridade Policial.

Da mesma forma, a versão narrada pela vítima encontra amparo nos depoimentos prestados pelas demais testemunhas de acusação, que ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitiva e esclareceram que a vítima reconheceu o ora apelante na Delegacia de Polícia, asseverando, ainda, que o ora apelante só foi plenamente identificado porque a vítima forneceu todas as características necessárias à realização das buscas policiais, em especial, do veículo utilizado na prática criminosa.

Neste sentido, encarto o seguinte julgado da jurisprudência do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. TENTATIVA DE REVERTER A ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES - MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE AUTORIA. IDENTIFICAÇÃO, PELA VÍTIMA, ANTERIOR À DILIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO. ADMISSIBILIDADE. 2. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E VALORAÇÃO ILEGAL DAS VETORIAIS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, EXTENSA E INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO DE PISO. 3. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO PELO TRIPLO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. 4. DISSOLUÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBOS E LATROCÍNIOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO QUE BENEFICIA O AGRAVANTE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
O art. 226
,
antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa
,
diz em seu caput que o rito terá lugar “quando houver necessidade”
,
ou seja
,
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
.
In casu
,
a condenação
,
acima de tudo
,
não se amparou
,
exclusivamente
,
no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial
,
e reverter tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, incursão vedada na via eleita
.
Ademais
,
quanto à identificação anterior à diligência formal
,
em que as vítimas reconheceram o acusado durante o noticiário
,
evidente que os argumentos basilares da inovação jurisprudencial são afastados
,
estabelecendo distinguishing claro em relação ao acórdão paradigma e
,
portanto
,
realçando a validade do procedimento em tela
. (...). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC nº 769.478/RS, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, Julgado em 25/4/2023, Publicação: DJe de 28/4/2023).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, para
REJEITAR
a tese preliminar suscitada pela defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024